Tribunal: TJES
Processo: 5001219-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001219-95.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001219-95.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(id.
2150156
), no qual pretende a
reforma da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 2150280, que em sede de ação civil pública
proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(processo originário n.º 5002784-22.2022.8.08.0024) indeferiu a concessão da tutela antecipada vindicada na origem. Nesse sentido, busca tornar sem efeito a Portaria 091, de 23/12/2021, que dispõe sobre as “Diretrizes para as Organizações Curriculares na Rede Municipal de Ensino de Vitória para o ano letivo de 2022”, mantendo-se a organização e o funcionamento do sistema de ensino de Vitória nos moldes anteriores à mencionada Portaria.

Nas razões do recurso, alega
o MPES
, essencialmente, que
a Portaria em questão modificou a Portaria 055/2008, com o objetivo de realizar mudanças na organização curricular da rede municipal de educação para o ano de 2022, com destaque ao aumento expressivo da carga horária que docentes e discentes precisam cumprir no ambiente escolar,
sem a prévia emissão de parecer pelo Conselho Municipal de Educação de Vitória, que segundo a previsão do art. 2º, da Lei n.º 4.746/1998 teria atribuição para se pronunciar em questões e assuntos de natureza pedagógica e educacional
.

Nesse aspecto, entende que
a Portaria 091, de 23/12/2021, que dispõe sobre as “Diretrizes para as Organizações Curriculares na Rede Municipal de Ensino de Vitória para o ano letivo de 2022”

est
aria e
m total desacordo com a Resolução COMEV 06/1999 (educação infantil) e a Resolução COMEV 07/2008 (ensino fundamental), bem como, a Lei Orgânica do município de Vitória, Lei do Sistema de Ensino de Vitória e Lei da instituição do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar,
ao qual acrescento fundamentação
. Explico.

Observo que
a Portaria em apreço fundamentalmente alter
ou
a jornada escolar em 100 horas a mais anualmente na carga horária para o estudante municipal,
sem nenhum
aumento na carga horária para
o professor.
A
decisão impugnada destaca que “
[...]
até o ano de 2021, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental tinham os seguintes horários: 7h às 11h30 no turno matutino, 13h às 17h30 no turno vespertino e 18h às 22h na Educação de Jovens e Adultos, sendo certo que a referida proposta de organização curricular tem como ideal alterar os horários para Educação Infantil e Ensino Fundamental, da seguinte maneira no turno matutino, de 7h às 12h e, no turno vespertino, de 13h às 18h, o que implicará em ampliação da jornada escolar em 100 horas a mais de carga horária para o estudante
[...]”
.

N
a mesma linha de pensamento do
Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição,
entendo que “[...] os artigos da Lei Municipal nº 4.746/1998, a qual dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória, e da Lei Municipal nº 4.747/1998, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino do Município de Vitória, (mencionados pelo MP) não estabelecem a competência exclusiva do COMEV [Conselho Municipal de Educação de Vitória] para regulamentar/normatizar as matérias previstas na Portaria nº 091/2021 da SEME,

apenas indicam a sua
atribuição consultiva e deliberativa
sobre a formulação e planejamento das políticas de educação, dentre as quais não se insere a fixação da duração da hora/aula, por se tratar de matéria de iniciativa do Executivo Municipal
[...]”. Sobre o tema, transcrevo o art. 3º da Lei Municipal 4.746/98:

“
Art. 3°.
Compete ao Conselho Municipal de Educação
: I - Zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educação fixadas pela legislação pertinente e nas disposições do Conselho Nacional de Educação; II - Estabelecer normas, no uso das atribuições cometidas aos sistemas de ensino pela Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional; III -
Emitir parecer sobre questões e assuntos de natureza pedagógica e educacional que lhe sejam submetidas pelo Governo do Município, pelo Secretário Municipal de Educação, bem como por outras autoridades, entidades e pessoas interessadas
; IV - Estabelecer critérios para autorização de funcionamento e reconhecimento de instituições de educação infantil da iniciativa privada; (Redação dada pela Lei nº 7124/2007); V - Apreciar os pedidos e autorizar o funcionamento e reconhecimento das instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; VI - Apreciar e determinar a suspensão temporária ou definitiva das atividades de estabelecimentos de educação infantil autorizados ou reconhecidos; VII - Propor medidas e formas de melhoria do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do desempenho escolar e das relações com a comunidade; VIII - Aprovar o funcionamento de escolas mantidas pelo Poder Público Municipal; IX - Manter intercâmbio com os Conselhos de Educação e organismos que possam contribuir para o desenvolvimento da educação; X - Participar da elaboração, do acompanhamento e avaliação de Planos, Programas e Projetos Educacionais; XI - Acompanhar e avaliar a prestação de contas do Município referente à aplicação dos recursos da educação; XII - Zelar pela compatibilização das ações educacionais com programas de outras áreas como saúde, assistência pública e promoção social os quais deverão garantir infraestrutura operacional adequada; XIII - Promover, analisar e divulgar estudos e experiências sobre a educação no município; XIV - Elaborar e reformular o seu Regimento”.

A Portaria, ao dispor sobre as diretrizes para as organizações curriculares na rede municipal de ensino de Vitória para o ano letivo de 2022, tratou de normas relativas à organização e ao funcionamento do ensino fundamental na rede de ensino local. Não se trata de política educacional e sim de gerenciamento administrativo, competência administrativa do Poder Executivo Municipal.

Penso que deve ser preservada a administração educacional do Município de Vitória, que por meio desta Portaria prestigia o incremento do direito à aprendizagem segundo padrões mínimos de qualidade, o que é reforçado com a ampliação do tempo escolar dos estudantes. Nesse ponto, como bem pontua a Municipalidade em contrarrazões, e acaso se entenda que a atuação do Executivo por meio dessa Portaria importou abordagem de política pública, o Conselho Nacional do Ministério Público na recomendação conjunta n.º 2/2020 estabelece de forma explícita a preservação das escolhas administrativas do gestor, não cabendo ao MP adotar medida judicial destinada a modificar o mérito das escolhas do Executivo:

“Art. 2º.
Recomendar aos membros do Ministério Público brasileiro que, na fiscalização de atos de execução de políticas públicas, seja respeitada a autonomia administrativa do gestor
e observado o limite de análise objetiva de sua legalidade formal e material.
Parágrafo único. Diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública,
é atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as posições díspares e/ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinada a modificar o mérito dessas escolhas
”.

Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público,
na ACP em curso na origem,
os motivos de oportunidade
da alteração de carga horária das escolas locais
constituem atos discricionários da Administração,
de modo que não cabe ao
Poder Judiciário
imiscuir-se
em funções do Executivo, contrariando as delimitações de competência inscrita na Constituição Federal.
A meu sentir,
“[...]
a oportunidade, conveniência ou justiça de atos políticos não cabe ao Judiciário apreciar, sob pena de invasão de competência de seara alheia e de não estar mais exercendo sua tarefa precípua de julgar. Se assim não fosse, o Poder Judiciário estaria administrando o Município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, como seu substituto
[...]”
(TJMG, Reexame Necessário n.º 1.0647.02.020973-8/001, Relator: Des. Brandão Teixeira, 2ª C
âmara Cível, J
30/08/2005,
DJ
23/09/2005)
.

Na mesma perspectiva
é o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
segundo o qual

“[...]
a modificação inserta pela supracitada Portaria não consubstancia ilegalidade porque não contraria normatização afeta a educação, e tampouco impõe prejuízos ao aprendizado dos alunos, situação que acaba por obstar qualquer censura ao aludido ato municipal,
o qual foi concebido dentro da discricionariedade administrativa que possui, cenário que delimita ser defeso ao
J
udiciário incursioná-lo, sob pena de vulnerar a tripartição de poderes preconizada pela Carta Política

[...]”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(id.
2150156
)

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para
manter
o decisório
impugnado (
id.
1931094
)
, que

indeferiu a concessão da tutela antecipada vindicada na origem.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/02/2023 às 17:13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45225401022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PORTARIA 091, DE 23/12/2021. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO PELO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
)
A
Portaria
091, de 23/12/2021,
fundamentalmente alter
ou
a jornada escolar em 100 horas a mais anualmente na carga horária para o estudante municipal,
sem nenhum
aumento na carga horária para
o professor.
A
decisão impugnada destaca que “
[...]
até o ano de 2021, os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental tinham os seguintes horários: 7h às 11h30 no turno matutino, 13h às 17h30 no turno vespertino e 18h às 22h na Educação de Jovens e Adultos, sendo certo que a referida proposta de organização curricular tem como ideal alterar os horários para Educação Infantil e Ensino Fundamental, da seguinte maneira no turno matutino, de 7h às 12h e, no turno vespertino, de 13h às 18h, o que implicará em ampliação da jornada escolar em 100 horas a mais de carga horária para o estudante
[...]”
.

2
)
N
a mesma linha de pensamento do
Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição,
entendo que “[...] os artigos da Lei Municipal nº 4.746/1998, a qual dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória, e da Lei Municipal nº 4.747/1998, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino do Município de Vitória, (mencionados pelo MP) não estabelecem a competência exclusiva do COMEV [Conselho Municipal de Educação de Vitória] para regulamentar/normatizar as matérias previstas na Portaria nº 091/2021 da SEME, apenas indicam a sua atribuição consultiva e deliberativa sobre a formulação e planejamento das políticas de educação, dentre as quais não se insere a fixação da duração da hora/aula, por se tratar de matéria de iniciativa do Executivo Municipal [...]”.

3
)
A
Portaria, ao dispor sobre as diretrizes para as organizações curriculares na rede municipal de ensino de Vitória para o ano letivo de 2022,
tratou de normas relativas à organização e ao funcionamento do ensino fundamental na rede de ensino
local
.
Não se trata de política educacional e sim de gerenciamento administrativo, competência administrativa do Poder Executivo
Municipal
.

4
)
D
eve ser preservada a administração educacional do Município de Vitória, que por meio desta Portaria prestigia o
incremento d
o direito à aprendizagem segundo padrões mínimos de qualidade, o que é reforçado com a ampliação do tempo es
colar dos estudantes.
Nesse ponto, como bem pontua
a
Municipalidade em contrarrazões,
e acaso se entenda que a atuação do Executivo por meio dessa Portaria importou abordagem de política pública,
o Conselho Nacional do Ministério Público na recomendação conjunta n.º 2/2020
estabelece
de forma explícita a preservação das escolhas administrativas do gestor, não cabendo ao MP adotar medida judicial destinada a modificar o mérito das escolhas do Executivo.

5
) O
s motivos de oportunidade
da alteração de carga horária das escolas locais
constituem atos discricionários da Administração,
de modo que não cabe ao
Poder Judiciário
imiscuir-se
em funções do Executivo, contrariando as delimitações de competência inscrita na Constituição Federal.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a decisão impugnada
, que

indeferiu a concessão da tutela antecipada vindicada na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.